Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADAIR JOSE CECONELLO contra decisão interlocutória proferida na Liquidação Provisória de Sentença no 1000034-26.2020.8.11.0017, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL, perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Alegam os Agravantes que (i) o STJ através da Súmula 297 se posicionou no sentido de aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras; (ii) a inversão do ônus da prova é medida que se impõe no presente caso, pois os agravantes fizeram prova mínima de seu pretenso direito nos exatos moldes do art. 6o, inc. VIII do CDC, quando juntaram aos autos a Cédula Rural Pignoratícia, o que por si só embasa a requerida inversão; (iii) o próprio acórdão do STJ que embasa a presente ACP, dispõe que é da obrigação da instituição financeira ré entrar em contato com os seus ex-clientes e informá-los da ilegalidade perpetrada há anos atrás, conforme colacionado no acórdão do Resp 1.319.232 DF; (iv) em ações fundadas em ações coletivas, ainda que executadas individualmente, lhe serão igualmente aplicadas os consectários da inversão do ônus da prova; (v) valorização da jurisprudência e sua uniformização nos termos do art. 927 do CPC; (vi) prequestionamento da matéria.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, XI, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
O autor ajuizou liquidação provisória pelo procedimento comum de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que teve curso na Subseção Judiciária do Distrito Federal. Contudo, acostou aos autos cópia da Cédula Rural Pignoratícia no 88/00563 - 1 emitida em data de 04/11/88 e Cédula Rural Pignoratícia no 89/00396 -9 emitida em data de 30/11/89 prévio requerimento administrativo dirigido ao Banco executado, solicitando a exibição dos extratos de evolução dos débitos e as cédulas rurais requeridas em seu poder, para a confirmação dos valores apurados, ou para sua readequação, sem êxito.
Como sabido a prova da quitação do contrato com o pagamento a maior, ou a incidência do índice de correção monetária maior do que o devido em março de 1990 é fato constitutivo do direito à repetição do indébito, sendo tal prova, por isso, em princípio, ônus do autor/exequente. Todavia, há de se considerar que os contratos de financiamento rural em discussão foram celebrados há mais de 30 anos. E, princípio, não se mostra razoável se exigir do produtor rural que comprove documentalmente a evolução do financiamento, passado tanto tempo, podendo a prova ser impossível ao exequente.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Repetitivo, consolidou o entendimento pelo cabimento da inversão do ônus da prova em questões relativas a operações bancárias, em julgado assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; (...) IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)
Pelo exposto, com arrimo no artigo 1.019, inciso I do CPC, CONCEDO o efeito ativo ao recurso e determino suspensão da decisão vergastada até o pronunciamento final da 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Relator =